Tribunal: TJES
Processo: 5006936-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006936-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCO POLLO MORAES GRIFFO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE DO AGRAVANTE
–
TÍTULO EXIGÍVEL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A
própria legislação prevê como devida a incidência de atualização monetária sobre o valor devido.
2
.
No mais, não se desconhece a recente tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 931, segundo a qual:
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ocorre que,
in casu
, não há qualquer prova de que o agravante está impossibilitado de cumprir com a sanção pecuniária.
3
.
N
ão há respaldo legal para conceder a isenção da pena de multa fixada em sentença transitada em julgado, sendo, ainda, imperiosa a sua imposição posto que prevista no preceito secundário da norma penal.
Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título –
ao contrário,

sua isenção ou inexigibilidade configuraria clara violação ao Princípio da Legalidade.
4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5006936-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCO POLLO MORAES GRIFFO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
MARCO POLLO MORAES GRIFFO,
eis que inconformado com a decisão (mov.32.1 do SEEU), proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta no bojo da execução da pena de multa, registrada no SEEU sob o n.º 2000275-14.2022.8.08.0011.

Nas razões recursais, pugna a defesa pela reforma do referido ato judicial, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante, por se tratar de condenado hipossuficiente, bem como em razão da insignificância do débito exequendo.

Para tanto, a
rgumenta que o valor do débito está abaixo do limite estadual para inscrição em dívida ativa, razão pela qual a execução da pena de multa deverá ser extinta.

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação defensiva não merece acolhimento.

Aponta o agravante que a punibilidade do apenado deve ser extinta em razão da sua hipossuficiência, invocando, para tanto, a exceção reconhecida no Tema 931, pela Terceira Seção do STJ.

Não se desconhece a tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 931, segundo a qual:

Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ocorre que,
in casu
,
não há qualquer prova de que o agravante está impossibilitado de cumprir com a sanção pecuniária.

Nesse sentido, relevante ressaltar que em que pese o art. 51 prever a pena de multa como dívida de valor, a referida sanção mantém o seu caráter de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes.

Nesse sentido, não há respaldo legal para conceder a isenção da pena de multa fixada em sentença transitada em julgado, sendo, ainda, imperiosa a sua imposição posto que prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título –
ao contrário,

sua isenção ou inexigibilidade configuraria clara violação ao Princípio da Legalidade.

Ademais
,
como aponta a Procuradoria de Justiça, tal pretensão também não merece acolhimento, “
porque a pena privativa de liberdade imposta ao reeducando, juntamente a multa em questão, ainda não restou cumprida e o entendimento invocado restringe-se aos casos em que, encerrada a sanção corpórea, subsiste a pena pecuniária, o que, repita-se, não é o caso”.

Por sua vez, o argumento de insignificância do débito e inexistência de interesse processual também não deve prosperar. Isso porque a própria legislação prevê como devida a incidência de atualização monetária sobre o valor devido:

Art. 2º, §2º, Lei 6.830/80:
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Dessa forma, indiscutível que o valor da multa atualizado (
R$ 20.363,25
) supera o valor que dispensa o Estado a
inscrever o débito na dívida ativa e a
cobr
á
-
lo judicialmente
, qual seja, R$ 20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais), segundo o art. 1º do Decreto n.º 5.029-R.

Assim, p
elas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)